Tribunal: STF
Processo: HC 172715
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-04
Data de publicação: 2019-10-04

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. 2. Ausência de vício sanável por meio dos embargos. Abuso do direito de recorrer. 3. Embargos rejeitados com determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento dos autos.